Tribunal: TJDFT
Processo: 0721492-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0721492-98.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCIO ALVES BARRETO AGRAVADO: JESSICA DA SILVA ALVES D E S P A C H O Considerando que os documentos IDs 59563351, 595633352 e 59563353 não dizem respeito ao agravante, intime-se a parte agravante para que, no prazo de 05 (cinco) dias, sane o vício e complemente documentação exigível, nos termos do art. 932, parágrafo único do Código de Processo Civil. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital